Tribunal: TJMT
Processo: 0009648-88.2006.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009648-88.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP - CNPJ: 01.819.188/0001-67 (APELADO), CECILIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO - CPF: 141.998.741-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 160 UPF. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA PGE/MT. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE EXTINÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
VI
, do CPC, em razão de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF), conforme os artigos 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017. O apelante sustenta que a referida lei atribui à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT) a faculdade de desistir da
execução
, não podendo o magistrado impor tal extinção sem manifestação prévia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o magistrado pode extinguir de ofício a execução fiscal nos casos em que o valor executado é inferior a 160 UPF, com base na Lei Estadual no
10.496/2017, sem manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de créditos cujo valor seja inferior a 160 UPF, configurando uma faculdade administrativa e não uma imposição legal.

4. A extinção da execução fiscal, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o princípio da legalidade e o direito do ente estatal de decidir sobre a continuidade ou não do processo executivo.

5. O magistrado não pode impor à Fazenda Pública a desistência de execução fiscal, especialmente quando inexiste pedido formal da PGE/MT nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal com fundamento no valor inferior a 160 UPF, prevista na Lei Estadual no 10.496/2017, constitui mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo magistrado de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U.
0001077-54.2011.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024, publicado no DJE em 09/02/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0009648-88.2006.8.11.0041, movida em face de
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ - EPP e outros
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a ausência de legitimidade e de interesse processual em decorrência do valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

O apelante defende que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelos art. 2° e 5° da referida lei.

Argumenta que o Juízo não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Ressalta que
“ao extinguir o presente feito sem a devida manifestação da PGE, o magistrado incorreu em erro, violando o princípio da legalidade e o direito do Estado de decidir sobre a continuidade da execução fiscal”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi
julgada extinta
, sob fundamento de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n.o 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da Lei Estadual n.o 10.496/2017
).

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser
considerado

o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios
,
nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in
verbis
:

“Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em
regulamento.

Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo
serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios
,
de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(
g.n
.
)

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente,
vejamos:

“
Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas
exigidos
à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
”

In
casu
, é evidente que a parte
Exequente
, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento de CDA n.
782/05-A
, no valor de R$
2.566,75 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos),
no Id.
258012796

– fl.
2
.

Ocorre que, o valor da UPF/MT em
maio
de
2006
, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$
26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos).
Assim, em um cálculo simples,
tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderiam a R$
4.203,20 (quatro mil duzentos e três reais e vinte centavos).

O valor executado na data da distribuição da ação era de R$
2.566,75 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
, ou seja,
inferior
a 160 UPF
, o que impossibilita a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

No entanto,
não poderia o Julgador impor à Fazenda Pública
a desistência
de executar os seus créditos, isso porque
, se trata de uma faculdade do A
pelante.

N
esse
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
PROVIMENTO.
Ainda
que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

Considerando que, no caso em questão, não houve
pedido de
desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a
quo

não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na re
forma
da sentença
atacada
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a sentença e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025